Tribunal: TJMT
Processo: 1028425-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028425-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 07.261.125/0001-14 (APELANTE), MAXIMILIANO AGOSTINI - CPF: 969.226.486-68 (ADVOGADO), AZZURIAN REALTY SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.897.491/0001-18 (APELANTE), FERNANDA BAGINI DE ALMEIDA CONSTANTE - CPF: 024.813.001-30 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA, AZZURIAN REALTY SERVICOS LTDA e FERNANDA BAGINI DE ALMEIDA CONSTANTE

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
CONTROVÉRSIA SOBRE O
VALOR DA CAUSA FIXADO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO DISCUTIDO. DEVER DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo de embargos à execução, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de recolhimento das custas complementares, após determinação judicial de retificação do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da CF/88 e ao art. 489, §1o, do CPC; (
ii
) estabelecer se houve afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa diante da desconsideração de atos processuais válidos e tempestivos; (
iii
) verificar se a parte apelante cumpriu integralmente as determinações judiciais, especialmente quanto à fixação do valor da causa e ao recolhimento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula por ausência de fundamentação, pois deixou de analisar os documentos e argumentos apresentados pela parte sobre a adequação do valor da causa e cumprimento das determinações judiciais, em violação ao art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, §1o, do CPC.

O valor da causa nos embargos à execução pode corresponder apenas ao montante controvertido da dívida, quando a parte não impugna a totalidade da execução, nos termos do art. 292, II, do CPC e jurisprudência do STJ.

A extinção do processo sem análise dos esclarecimentos prestados pela parte configura violação ao princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, que impõe dever de atuação dialógica e colaborativa ao juiz e às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

Tese de julgamento
:

A sentença é nula quando não enfrenta argumentos relevantes apresentados pela parte, violando o dever de fundamentação.

O valor da causa nos embargos à execução pode ser fixado com base apenas no valor controvertido da dívida, quando não se questiona a integralidade do débito.

A extinção do processo sem apreciação dos esclarecimentos prestados pela parte ofende o princípio da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 6o, 292, II, e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1091392

TJMT, 1000756-95.2023.8.11.0036, 1000269-43.2022.8.11.0107, 1023156-46.2025.8.11.0000, 1010902-68.2021.8.11.0004

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA, AZZURIAN REALTY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e FERNANDA BAGINI DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo de embargos à execução, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

A sentença recorrida assim dispôs:

"
Vistos etc.

A parte autoraEPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA e outros (2) foi intimada para manifestar nos autos, comprovando o recolhimento das custas complementares.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação determinada.

Diante do exposto,
indefiro a inicial
e
julgo EXTINTO o feito
, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.
"

Em suas razões recursais (ID. 305164880), a parte Apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

2. Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa;

3. Cumprimento integral das determinações judiciais
e A
dequação do valor da causa ao valor controvertido da demanda.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja cassada a sentença de primeiro grau, reconhecido o cumprimento integral das determinações judiciais e afastada a extinção do feito, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (41673911) e preparo recolhido (ID. 305164882 e 305955352).

Não houve apresentação de contrarrazões.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA, AZZURIAN REALTY SERVICOS LTDA e FERNANDA BAGINI DE ALMEIDA CONSTANTE

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA, AZZURIAN REALTY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e FERNANDA BAGINI DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo de embargos à execução, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

A parte Apelante, em suma, defende que a sentença é nula por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da CF/88 e ao art. 489, §1o, do CPC.

Sustenta que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a decisão desconsiderou atos processuais válidos e tempestivos.

Argumenta que cumpriu integralmente as determinações judiciais, tendo promovido o pagamento das custas iniciais e procedido com a emenda à inicial, indicando o valor da causa como o valor controvertido da demanda.

Aduz que a extinção prematura do feito viola os princípios da economia processual e da razoabilidade, além de causar danos irreparáveis aos apelantes, uma vez que o indeferimento da inicial impede o ajuizamento de nova ação em razão da preclusão do prazo para apresentação de defesa no processo executivo principal.

Por fim, requer a cassação da sentença e o regular prosseguimento da demanda.

Passo à análise das teses recursais.

1. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A apelante sustenta que a sentença recorrida é nula por violar o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como os requisitos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal estabelece que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade".

No mesmo sentido, o art. 489, §1o, do CPC dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; entre outras hipóteses.

No caso em análise, verifica-se que a sentença recorrida
se limitou
a afirmar que a parte autora "foi intimada para manifestar nos autos comprovando o recolhimento das custas complementares. Entretanto deixou transcorrer o prazo assinalado sem a comprovação determinada", sem, contudo, analisar os documentos juntados pela parte
.

Compulsando os autos, observa-se que, após o recolhimento das custas iniciais (
ID
s
.
305164856
a
305164858
), o juízo
a quo
determinou a retificação do valor da causa para o montante de R$ 2.203.171,06 (dois milhões, duzentos e três mil, cento e setenta e um reais e seis centavos), correspondente ao valor da execução, e o recolhimento das custas complementares
(ID.
305164859
).

Em resposta, a parte autora apresentou emenda à inicial (ID.
305164866
), requerendo a exclusão dos pedidos preliminares que visavam à extinção da ação de execução e retificando o valor da causa para R$ 242.750,86 (duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), correspondente ao valor controvertido da demanda, nos moldes do art. 292, II, do CPC.

Posteriormente, o juízo determinou que a parte esclarecesse sobre o pedido de retificação do valor da causa (ID.
305164867
), ao que a parte respondeu que o valor atribuído à causa correspondia ao valor controvertido da dívida, conforme dispõe o art. 292, II, do CPC, uma vez que a emenda à inicial excluiu os pedidos que visavam à extinção da ação de execução de título extrajudicial (ID. 305164870).

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida não enfrentou adequadamente a questão relativa à retificação do valor da causa
, o pedido de emenda à inicial
e, consequentemente, a
suposta desnecessidade de
recolhimento das custas complementares, limitando-se a afirmar genericamente que a parte não cumpriu a determinação judicial, sem analisar os documentos e argumentos apresentados.

Assim, constata-se que a sentença recorrida não atendeu ao dever de fundamentação adequada, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, do CPC, o que impõe sua anulação.

Em caso similar, jurisprudência desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de instituição financeira, nos quais se alegava excesso de execução, desvio da finalidade rural da dívida e aplicação indevida de encargos. Os embargantes requereram a anulação da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, com destaque para a necessidade de produção de prova pericial contábil diante da complexidade das questões envolvidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por ausência de enfrentamento dos argumentos relevantes apresentados nos embargos (vício de fundamentação); e (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil essencial para a apuração do excesso de execução e dos encargos aplicados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de enfrentamento de argumentos centrais, como a origem rural do crédito executado, a possível prática de “operação
mata-mata
” e a alegação de encargos abusivos, configura vício de fundamentação e contraria o art. 489, § 1o, IV, do CPC. 4. A controvérsia envolve aspectos técnicos e cálculos complexos, cuja apuração demanda prova pericial contábil, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide sem essa instrução, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 5. O indeferimento da perícia contábil caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que impede o contraditório técnico em relação a alegações devidamente instruídas com documentos e parecer contábil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A sentença que não enfrenta argumentos relevantes capazes de infirmar sua conclusão viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC e deve ser anulada
. 2. O indeferimento de prova pericial em embargos à execução que discutem questões técnicas e complexas configura cerceamento de defesa. 3. É imprescindível a produção de prova pericial contábil para análise da legalidade dos encargos e apuração de eventual excesso de execução em contratos bancários de origem rural. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I e II; 370, parágrafo único; 464 e seguintes; 489, § 1o, IV; 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; STJ, Súmula 298; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 472; TJMT, Apelação Cível no 1000756-95.2023.8.11.0036, rel. Des.
Sebastião Barbosa Farias, j. 19.06.2024; TJMT, Apelação Cível no 1000269-43.2022.8.11.0107, rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 01.07.2024. (N.U 1000269-43.2022.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)
(grifo nosso)

É que a extinção d
o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de que a parte não teria cumprido a determinação judicial quanto ao recolhimento das custas complementares, sem analisar os argumentos apresentados pela parte quanto à adequação do valor da causa
, se revela como vicio insanável.

No caso em análise, a
apelante argumenta que o valor da causa deve corresponder ao valor controvertido da demanda, nos termos do art. 292, II, do CPC, e não ao valor total da execução.

O art. 292, II, do CPC estabelece que "o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida".

No caso dos embargos à execução, a jurisprudência tem entendido que o valor da causa deve corresponder ao valor controvertido, ou seja, ao proveito econômico pretendido com a demanda, e não necessariamente ao valor total da execução.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA
CAUSA .
PROVEITO ECONÔMICO. 1. O valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser igual ao valor atribuído ao processo executivo, salvo quando versarem os embargos apenas sobre parte da execução, caso dos autos.
2 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1091392 SP 2017/0093988-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2017)

No caso em análise, a parte autora, ora apelante, ajuizou embargos à execução visando à revisão de cláusulas contratuais, especificamente quanto à taxa de juros remuneratórios, à capitalização de juros e aos encargos cobrados pela inadimplência,
e, após pedido de inicial, passou a não
questionar a totalidade do débito executado.

Conforme
apontado
pela parte em sua manifestação (ID. 305164870), o valor de R$ 242.750,86 (duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais
e oitenta e seis centavos) corresponde ao valor controvertido da dívida, consistindo no valor total do contrato subtraído o valor das parcelas recalculadas pela taxa de juros que se tem como correta, conforme a planilha de cálculo anexa à exordial
(ID.
305164399
).

Reitera-se que houve

o pleito de
emenda à inicial (ID. 176515769), excluindo os pedidos preliminares que visavam à extinção da ação de execução, o que reforça a
alegada
adequação do valor da causa ao valor controvertido da demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1010514-15.2025.8.11.0041, que determinou o recolhimento de custas complementares com base no valor integral da execução (R$ 552.935,24). Os agravantes sustentam que os embargos têm objeto limitado à revisão de cláusulas contratuais específicas, como seguro prestamista e tarifa, razão pela qual atribuíram à causa o valor de R$ 40.063,83. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de embargos à execução que discutem apenas parte do débito, é legítima a exigência de adequação do valor da causa ao valor total da execução para fins de recolhimento de custas. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil determina que o valor da causa reflita o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico pretendido (
arts
. 291 e 292, II e § 3o). A jurisprudência do STJ orienta que o valor da causa em embargos à execução deve, como regra, coincidir com o valor da execução, salvo quando o objeto da impugnação for parcial, hipótese em que deve corresponder apenas à parte controvertida. Nos autos, os embargos questionam valores específicos e delimitados, como encargos contratuais e tarifas, não se dirigindo à totalidade do título executivo, o que justifica o valor atribuído pelos agravantes. A exigência de custas sobre o valor total da execução, sem considerar a limitação do pedido, compromete o acesso à justiça e desrespeita a correlação entre o valor da causa e o proveito econômico pretendido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O valor da causa nos embargos à execução deve refletir o proveito econômico efetivamente perseguido pelo embargante. Quando os embargos não visam à desconstituição integral da execução, mas apenas à revisão de valores específicos, é legítima a fixação do valor da causa com base apenas na parte controvertida. É indevida a exigência de custas complementares com base no valor total da execução quando o objeto dos embargos é parcial. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 291 e 292, II e § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1091392/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
29/11/2017; TJ-GO, AI 0602756-55.2019.8.09.0000, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 02.03.2020; TJSP, AI 2047254-37.2020.8.26.0000, Rel. Des. Marino Neto, j. 25.06.2020; TJPR, APL 0000910-89.2020.8.16.0168, Rel. Des. Paulo Cezar
Bellio
, j. 20.09.2021. (N.U 1023156-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Deste modo, deve a sentença ser anulada para que possa haver o enfrentamento, por meio de fundamentação adequada do juízo
a quo
, a respeito da emenda inicial e desnecessidade de retificação do valor da causa.

Além dos fundamentos já expostos, é imperioso destacar que a extinção prematura do feito, sem a devida análise dos argumentos apresentados pela parte autora quanto à adequação do valor da causa, viola o princípio da cooperação processual, expressamente previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

O princípio da cooperação, corolário do princípio do devido processo legal, impõe deveres de conduta tanto às partes quanto ao juiz, estabelecendo um modelo de processo dialógico, em que todos os sujeitos processuais atuam de forma colaborativa para a solução da lide.

Nesse contexto, o magistrado assume papel fundamental, devendo conduzir o processo de forma a privilegiar a resolução de mérito, em detrimento de decisões meramente formais que não solucionam efetivamente o conflito.

No caso em análise, verifica-se que a parte autora, ora apelante,
aparentemente
agiu em conformidade com o princípio da cooperação, apresentando emenda à inicial e esclarecimentos quanto ao valor da causa, em atendimento às determinações judiciais.

Contudo, o juízo
a quo
, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, sem analisar adequadamente os argumentos apresentados pela parte, não observou o dever de cooperação que lhe é imposto pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a importância do princípio da cooperação na condução do processo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE LEGAL. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC II. Questão em discussão 2. A
controvérsia envolve (i) a legalidade da extinção do feito por ausência de pressupostos processuais; e (
ii
) a obrigatoriedade ou não da conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969. II. Razões de decidir 3. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 confere ao credor fiduciário a faculdade, e não a obrigatoriedade, de converter a ação de busca e apreensão em ação de execução. 4. A parte autora demonstrou interesse no prosseguimento do feito, realizando diligências e custeando atos necessários, inclusive com requerimentos fundamentados de uso de sistemas eletrônicos judiciais. 5. A extinção do processo, sem esgotamento das medidas viáveis de cooperação processual, afronta os princípios da efetividade da jurisdição e do dever de cooperação (art. 6o do CPC). III. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. Tese de julgamento: “1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é faculdade do credor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969. 2. A extinção do processo é incabível quando a parte autora demonstra diligência e requer providências viáveis.” (N.U 1010902-68.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Portanto, constata-se que a sentença recorrida, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, sem analisar adequadamente os argumentos apresentados pela parte autora quanto à adequação do valor da causa, violou o princípio da cooperação, o que reforça a necessidade de sua anulação.

De acordo com
os argumentos acima expostos, restam prejudicadas as demais teses recursais.

Conclusão.

Por essas razões
, conheço do recurso de Apelação e

DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III, §1o do CPC, por consequência, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025